Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 41 do Código de Processo Penal, “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Se a peça inicial não está de acordo com o mandamento legal, não deve ser recebida.
2. Havendo imputação de crimes de ação penal pública na queixa-crime, não sendo a peça subsidiária à denúncia, carece o querelante de legitimidade para a propositura da ação penal.
3. A representação é postulação que autoriza ao Ministério Público a agir caso entenda que há justa causa para tanto.
4. Não sendo atribuído, ao querelado, fato específico e determinado que tipifique infração penal, não há falar em crime contra a honra e, consequentemente, inexiste justa causa para o ajuizamento da queixa-crime.
5. Ausentes as condições da ação relativas à legitimidade e ao interesse de agir, deve a queixa-crime ser rejeitada.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.